Tribunal: TJDFT
Processo: 0701509-79.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0701509-79.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELOIR SIMIAO DE FREITAS AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal. O artigo 29, inciso II, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal estabelece que o agravo de instrumento está sujeito a preparo. Ainda, o artigo 31 e §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, estabelece que implicará imediata deserção a não comprovação nos autos do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. No caso, o recurso veio desacompanhado da guia e comprovante de recolhimento do preparo. Além disso, não há pedido para concessão do benefício da justiça gratuita. Ausentes, portanto, os requisitos de admissibilidade recursal. Diante do exposto, com base no art. 11, XIII, do Regimento Interno das Turmas Recursais, NÃO CONHEÇO DO RECURSO Sem honorários. Comunique-se o Juízo de origem. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Brasília/DF, 1 de julho de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora